Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVEDORA. VALORES PROVENIENTES DO FIES. RECOMPRA. VERBA NÃO UTILIZADA PARA SATISFAÇÃO DE TRIBUTOS E DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, IX, CPC. NÃO APLICÁVEL. PERDA DA COMPULSORIEDADE DE EMPREGO EM EDUCAÇÃO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de eventuais créditos pecuniários, atuais e futuros, oriundos da recompra pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT – E’s) não utilizados pela parte executada.

2. Conforme lei instituidora e reguladora do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES (Lei n. 10.260/01), o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino é feito através de títulos da dívida pública, denominados CFT-E’s (Certificado Financeiro do Tesouro - Série E).

3. A possibilidade de recompra, pelo próprio Fundo de Financiamento, de títulos não empregados para o pagamento de contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.8.212/91, bem como das contribuições previstas no art. 3o da Lei n.11.457/07, implica na conservação, por parte das instituições mantenedoras, de importância passível de penhora. Nessa linha, a vinculação da aplicação do crédito se exaure após o processo de recompra dos títulos da dívida pública, momento no qual tais recursos podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional – perdendo a compulsoriedade de emprego em educação e, conseguintemente, a roupagem de verba impenhorável.

4. Não se aplica a vedação de penhora trazida pelo art. 833, IX do CPC no tocante aos recursos recomprados pelo FIES, designadamente por não configurar a verba advinda de tal operação recurso de aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde e assistência social.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.